Tribunal: TJDFT
Processo: 0000035-13.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000035-13.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 20721161, o SINDIRETA requereu: “a) a revogação imediata da suspensão determinada por esse juízo em ID 16401977 – Págs. 32 - 34, o que ensejará o prejuízo do recurso constante do ID 16401977 – Págs. 42 - 44; b) a expedição do competente precatório em favor dos anuentes VICENTE RODRIGUES DA SILVA e VICTOR PEREIRA DE ALENCAR, cujas renúncias ao direito à correção monetária pelo IPCA- E, no período posterior a 30/06/2019 até a data da expedição do requisitório foram homologadas (ID 16401977 – Pág. 50), com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 15118374 – Pág.117; c) a juntada das fls. 580-746 (numeração física), e posteriormente, novo julgamento por essa e. Corte, em virtude do provimento ao recurso extraordinário interposto pelo SINDIRETA às fls. 693-707 (numeração física) em cumprimento à decisão proferida pelo Eminente relator Ministro Roberto Barroso no RE 1.105.334 constante do ID 16401979; d) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; e) a expedição das competentes requisições de pequeno valor segundo o teto de 40 (quarenta) salários mínimos em favor dos substituídos não anuentes VANTUIR JOSE TAVARES, VICENTE DE PAULO SOUSA, VILMA RIBEIRO DOS SANTOS, WAGNER FRAGA FILGUEIRA, WELLIGTON MENDES LOBATO, WILTON ALVES ALMEIDA e ZENILDA OLIVEIRA SILVA, com o destaque dos honorários contratuais”. Ao ID: 22842207, consta certidão da SUREC/SERATS informando que, em atenção à determinação desta relatoria (ID: 20721161), cumpriu o pedido c. Ao Distrito Federal, conforme determinação de ID: 20721161. Brasília, 4 de fevereiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador